Tribunal: STF
Processo: ARE 1576033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 16) opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 281 do STF (eDOC 15).



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 16, pp. 1-2):



    “(...) a decisão preferida incorreu em omissão e contradição, na medida em que não apreciou a necessidade de sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento definitivo do Tema nº 1102. 



    Não poderia ter ocorrido nenhum julgamento no caso.     Sabe-se que o tema 1.102, que trata da "revisão da vida toda", ainda não transitou em julgado. 



    Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha julgado o mérito do caso, determinando a possibilidade de revisão para casos mais vantajosos, a Autarquia Federal apresentou embargos de declaração, e o julgamento desses embargos ainda não ocorreu.   



    Além disso, o STF suspendeu o andamento de todos os processos relacionados ao tema até o julgamento definitivo dos embargos. 



    Assim, todos os processos que tratam da revisão da vida toda devem permanecer sobrestados aguardando a decisão final e julgamento definitivo dos embargos, não podendo no presente caso haver o julgamento do mérito da demanda,.  Ademais, foi determinado pela Ministra Vice Presidente do STJ a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma controvérsia em trâmite em todo o território nacional.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que os processos que tratam de matéria submetida à repercussão geral devem ser sobrestados até o julgamento final do tema paradigma, evitando decisões conflitantes e assegurando a uniformidade da jurisprudência (arts. 1.035, §5º e 1.036 do CPC). 



    Dessa forma, o julgamento imediato do recurso, com negativa de seguimento, configura violação à sistemática da repercussão geral, devendo o feito ser sobrestado até o julgamento definitivo do tema respectivo”.



    Ao final, requer o acolhimento destes embargos para que seja determinado o sobrestamento do processo, ou, subsidiariamente, a reconsideração da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.



    Restou claro, na decisão embargada, que o recurso de agravo com recurso extraordinário é inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF.



    Com efeito, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 



    Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 281 do STF, o que impede a apreciação da questão de fundo ou a aplicação de temas de repercussão geral.



    Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO FRETE. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RI/STF). Desse modo, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária, porquanto seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973)” (AI 823.853-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2016).



    “REPERCUSSÃO GERAL. VÍCIOS PROCESSUAIS E FORMAIS QUE IMPEDEM A REGULAR FORMAÇÃO E TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PREJUÍZO DO EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO. INVOCAÇÃO DO DEVER DE CONHECIMENTO POR OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E SOCIAL. NÃO CABIMENTO NO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAR A COBRANÇA DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONTÁVEIS ARGUMENTOS. ARGUMENTO PARCIAL RELATIVO AO ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO ATACAM FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA. 1. A existência de vícios processuais e formais que tornam inviável o conhecimento e o julgamento de recurso prejudica o exame da matéria de fundo, de modo que é desnecessário aguardar o julgamento de matéria similar à qual foi reconhecida a repercussão geral (art. 323/RISTF). 2. A invocação de normas de ordem pública ou social não supera deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a omissão do argumento nas razões recursais (art. 317, § 1º do RISTF). 3. As razões de agravo regimental não atacam um dos fundamentos suficientes em si para manter a decisão agravada, no sentido de que a relação mantida entre a cooperativa de eletrificação e o município resolvia-se no plano cível ou no plano administrativo, e não em termos tributários. Insistência na tese tributária da imunidade. Inépcia. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 601.767-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 23.03.2011). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SÚMULA 287 DO STF. PRETENSÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO E APLICAÇÃO DE OFÍCIO DOS TEMAS 660 E 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra aresto proferido em agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de impugnação específica de fundamento da decisão que, na instância de origem, inadmitiu o apelo extremo (Súmula 287 do STF). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado, ao aplicar o óbice processual apontado, incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 



    III - Razões de decidir 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 



    5. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 287 do STF, o que impede a apreciação da questão de fundo ou a aplicação de temas de repercussão geral. 6. Inexistência, no caso, de vício no aresto embargado que justifique a oposição destes embargos.  IV - Dispositivo 



    7. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1.555.343-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.10.2025). 



     



    Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.352.976-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.06.2022: 



    “Acrescento que nos termos do art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. 



    Na espécie, como já salientado, o apelo extremo esbarra em diversos óbices processuais que impedem o conhecimento do RE. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    (...) 



    Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).



    A propósito, veja-se, ainda, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do Recurso Extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir 



    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.” (ARE 1.508.579-ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.02.2025). 



    Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente